Tribunal: CARF
Processo: 35226.001834/2006-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35226.001834/2006-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.753 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE TERESINA/CAMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 629/632) contra Acórdão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (e-fls. 616/623) que julgou
procedente em parte o lançamento veiculado na NFLD n° 35.735.113-4 (e-fls. 02/27), esta
cientificada conjuntamente com o Despacho de Decisório de e-fls. 54/53 a retificá-la, em
03/01/2006 (e-fls. 55) e no valor total retificado de R$ 31.218,04, a envolver as competências
11/2003 a 11/2004, mantendo um crédito tributário de R$ 30.522,33 (contribuição de R$
24.699,21 e juros de R$ 5.823,12, consolidado em 28/10/2005 conforme DADR de e-fls.
625/624). Em face da precisão da descrição e em prol da celeridade, adoto o relatório veiculado
no Acórdão de Impugnação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35226.001834/2006-76
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.753 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001834/2006-76

Do Lançamento
Trata-se de NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - NFLD
relativa a contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre remunerações
pagas a segurados empregados (Assessores do Gabinete - Lotação Administrativa 07-
LOT 07).
As contribuições acima identificadas são referentes:
a) à parte dos segurados empregados;
O valor do presente crédito, consolidado em 28/10/2005, é de 31.457,21; o período é de
11/2003 a 11/2004.
Os valores lançados pela Auditoria foram apurados com base em balancetes mensais,
notas de empenho, folhas/recibos de pagamento, demonstrativos financeiros e de
valores empenhados/pagos pelo órgão.
Os fatos geradores listados neste lançamento foram declarados em GFIP.
Da Informação Fiscal.
A auditoria, através de Informação fiscal datada de 09/11/2005, reconheceu, após a
lavratura da NFLD e antes da ciência desta por via postal, que durante a ação fiscal não
foram incluídas as guias de recolhimento da Previdência Social – GPS referentes às
competências 08, 09 e 10/2004 (fls.43/45).
Do Despacho Decisório.
O fato acima relatado motivou Despacho Decisório de no 16.401.4/0020/2005 que
concluiu por retificar o crédito previdenciário para R$ 31.218,08, conforme
Discriminativo Analítico do Débito Retificado – DADR (fls. 47/50), bem como
cientificar o contribuinte do inteiro teor do mesmo. Esta decisão foi integralmente
mantida pelo Delegado da Receita Previdenciária, a quem foi direcionado o recurso de
ofício, em conformidade com as regras processuais que regiam, à época, o Processo
Administrativo Fiscal.
Das Impugnações tempestiva e intempestiva.
O sujeito passivo foi cientificado da presente Notificação, por via postal, em
03/01/2006. Em 07/04/2006 apresentou defesa (processo no 35226.001834/2006-76, fls.
57/72) assinada por procurador municipal, a qual foi declarada intempestiva (despacho
fl.75), ensejando a lavratura de termo de revelia (fls.77).
Consta às folhas 79/502 cópia do processo no 35226.001815/2006-40, também
protocolado em 07/04/2006 (fls. 502), o qual se constitui em anexo à defesa
intempestiva.
Posteriormente, foi trazida aos autos impugnação protocolada em 18/01/2006 (fls.
507/511), o que tornou sem efeito o termo de revelia informado acima, dado a
tempestividade da mesma.
Em síntese são as abaixo relacionadas as alegações contidas nas Defesas tempestiva e
intempestiva:
a) Os servidores da LOT 07, embora beneficiados com gratificação/vantagem, de
livre nomeação e exoneração pela presidência da Câmara Municipal , são
vinculados a regimes próprios de previdência;
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.753 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001834/2006-76

b) A fiscalização não observou a situação previdenciária de cada servidor, nem
levou em conta atos administrativos que indicam que a quase totalidade dos
servidores comissionados é oriunda de outros órgãos com regime próprio;
c) A Auditoria não atentou para os Despachos emitidos pela Seção do
Contencioso;
d) O sujeito passivo recolheu as contribuições previdenciárias para os regimes
próprios a que estavam vinculados os servidores;
e) Houve bis in idem, uma vez que as NFLD de nos 35.796.113-4 e 35.735.114-2
referem-se aos mesmos fatos geradores relacionados a servidores da Lotação
07;
f) Colaciona Anexo, subscrito por Consultor Técnico, com guias da previdência
social, quadros demonstrativos das notificações lavradas e de recolhimentos
da Câmara Municipal, bem como diretriz da defesa a ser interposta por esta;
g) Pugna pela posterior juntada de prova documental;
h) Requer a procedência da Defesa.
Da Diligência
A análise da impugnação tempestiva resultou em conversão do julgamento em
diligência, conforme despacho de fls. 516/518, com a finalidade de informar:
a) Os elementos examinados que serviram de base para o lançamento do crédito
(se GFIP e/ou notas de empenho, folhas de pagamento e GPS);
b) a existência ou não de regime próprio de previdência social e, em caso
afirmativo, se o mesmo abrange a totalidade de servidores ou quais os não
abrangidos;
c) o motivo do enquadramento dos servidores incluídos neste lançamento; a
relação dos nomes dos mesmos, se possível, ou prova por amostragem.
Do Resultado da Diligência.
A diligência empreendida pela Auditoria culminou em confecção de Relatório Fiscal
Complementar, com reabertura do prazo inaugural para impugnar, cujo teor é o que se
segue:
a) Durante os trabalhos de Auditoria, constatou-se que o Município de Teresina
possui regime próprio de previdência (Lei Complementar Municipal no 2.029,
de 31 de agosto de 1990) abrangendo somente os servidores estatutários;
b) As remunerações dos segurados empregados da LOT 07 constam de folhas de
pagamento e foram declarados em GFIP, tendo sido ainda descontadas pela
notificada;
c) O sujeito passivo apresentou folhas de pagamento de servidores vinculados ao
IPMT – Instituto de Previdência Municipal de Teresina, e que eram
ocupantes de cargo em comissão;
d) Com base nas folhas de pagamento acima mencionadas foi elaborada planilha
com os nomes de segurados e respectivas bases de cálculo a serem excluídas
do presente crédito (fls. 522 a 531).
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.753 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001834/2006-76

e) Os segurados da lotação 05 foram somados aos da lotação 07, nas
competências 04, 05 e 06/2001, pelo que os primeiros (lotação 05) devem ser
excluídos da presente NFLD.
Do Aditamento à Defesa.
O sujeito passivo, após ciência do Relatório Fiscal Complementar, aditou às suas razões
de impugnar os seguintes motivos:
a) A fiscalização, ao considerar segurados obrigatórios do LOT-07 (Lotação 07),
não especificou o período do lote nem os servidores que o compõem. Tal
vício representa ato de cerceamento de defesa, o que, por si só, torna nula a
notificação.
b) O despacho administrativo lavrado nos autos não foi hábil a sanar o vício
referido, tendo em vista que a fiscalização se restringiu a informar quais os
servidores que foram excluídos do grupo inicialmente considerado para
realizar o lançamento, contrariando a legislação que determina a indicação
precisa dos servidores vinculados ao RGPS;
c) Caso não seja acatada a tese de cerceamento de defesa, que sejam realizadas
diligências perante os institutos próprios de previdência do Estado do Piauí e
da União para verificar se os servidores que foram considerados como
segurados obrigatórios do RGPS estão ou estiveram vinculados, durante o
período fiscalizado, a regimes próprios de previdência;
Acrescente-se apenas que o Relatório Fiscal Complementar foi cientificado em
28/11/2007 (e-fls. 600 e 605).
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 616/623), extrai-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2004
NFLD.
ÓRGÃO
PÚBLICO.
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
REMUNERAÇÕES
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
(SERVIDORES
EXCLUSIVAMENTE OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO). PARTE DOS
SEGURADOS.
São devidas pelo órgão público as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações atribuídas a segurados empregados - servidores públicos exercentes
exclusivamente de cargos comissionados.
RELATÓRIO
FISCAL
COMPLEMENTAR.
REABERTURA
DO
PRAZO
EXORDIAL. REABILITAÇÃO DE PETIÇÃO INTEMPESTIVA.
A confecção de relatório fiscal complementar enseja reabertura de prazo para Defesa. A
apresentação de aditamento à defesa torna hábil defesa antes declarada intempestiva.
FATO SUPERVENIENTE. REVISÃO DE OFÍCIO.
Fatos comprovados após o encerramento da ação fiscal ensejam revisão de ofício do
crédito tributário.
REQUERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
O momento para apresentação de provas é quando da impugnação, sob pena de assim
não procedendo a Impugnante consumar-se a preclusão temporal.
(...) Voto (...)
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.753 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001834/2006-76

Da exclusão de servidores vinculados a regime próprio de previdência.
Procede o argumento debuxado pela Defesa de que alguns segurados comissionados já
eram vinculados a regimes próprios de previdência, conforme logrou demonstrar através
de folhas de pagamento acostadas aos autos por ocasião da impugnação. Tal fato foi
corroborado pela Auditoria que, por ocasião da diligência realizada no órgão, pode
analisar as folhas de pagamento, elaborando, ao fim da mesma, Relatório Fiscal
Complementar cujo anexo comporta planilha com contribuições descontadas de
servidores a serem excluídas da presente NFLD, por não exercerem cargos de natureza
exclusivamente comissionada, fato que os subtrai do campo de abrangência do Regime
Geral de Previdência Social – RGPS, conforme art. 40, § 13, da Magna Carta, incluído
pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/1998.
A tabela abaixo demonstra as contribuições a serem retiradas do crédito ora analisado,
segundo planilhas fls. 522 a 531, em anexo ao Relatório Fiscal Complementar:
LOTAÇÃO COMP CONTRIBUIÇÕES
DE
SEGURADOS EXCLUÍDAS
07
200311
61,42
07
200312
61,42
07
200313
61,42
07
200401
54,32
07
200406
54,32
07
200407
54,32
07
200408
54,32
07
200409
54,32
07
200410
54,32
07
200411
54,32
Desta feita, o vício que ainda acoimava o lançamento foi prontamente sanado, não
ganhando relevo o argumento da Defesa de que a Auditoria não nomeou os servidores
remanescentes, ou seja, aqueles vinculados ao RGPS, vez que subtraídos os que
figuravam nas folhas de pagamento da notificada como pertencentes a regime próprio,
outros não restariam senão os segurados empregados da Lotação 07, representados pelos
montantes lançados no presente crédito. Se, ainda assim, no entender do sujeito passivo,
subsistissem servidores jungidos a outro regime previdenciário, teve o mesmo oportuno
prazo para demonstrá-lo por ocasião do aditamento à defesa, o que, entretanto, fora
desprezado. Ademais, cabe ao órgão conhecer da situação cadastral de seus servidores,
devendo tal informação ser conduzida à autoridade fiscal, por ocasião dos trabalhos de
auditoria.
O contribuinte foi intimado da decisão por via postal em 30/09/2008 (e-fls.
627/628 e 656), tendo apresentado recurso voluntário (e-fls. 629/632) em 06/11/2008 (e-fls. 629
e 656), em síntese, alegando:
(a) Cerceamento ao direito de defesa e verdade material. A diligência não foi
realizada de maneira adequada, pois, apesar de a autoridade previdenciária
reconhecer que alguns servidores se encontram vinculados a regime próprio,
não foram os servidores relacionados, impedindo a defendente de saber a
motivação da autuação, tendo a diligência verificado a situação dos servidores
apenas por amostragem. Deve ser realizada diligência junto aos Institutos de
Previdência do Município de Teresina, do Estado do Piauí e da União para
verificar se os servidores que foram considerados como sendo segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência estão ou estavam durante o
período fiscalizado vinculados a regimes próprios de previdência, sendo que
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.753 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001834/2006-76

só a autoridade fiscal possui competência para exigir tais informações, em
especial relativas a ex-servidores comissionados. Negar tal pedido de
diligência significa cercear ao direito de defesa.
(b) Pedido. Asseverando invocar todos os termos das impugnações e recursos
anteriores, requer a anulação do lançamento por cerceamento ao direito de
defesa ou a conversão do julgamento em diligência para que sejam feitas as
devidas correções no lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. A intimação do Acórdão n° 08-13.944 da 6a Turma da DRJ em
Fortaleza foi efetuada em 30/09/2008, conforme Aviso de Recebimento de e-fls. 628, a se referir
ao “Ofício DRF/TSA/SACAT 1065 – PROCESSO 35226.001834/2006-76”, constante das e-fls.
627.
No ofício em questão, se indicou o número da NFLD de modo equivocado, n°
35.735.313-4 ao invés do n° 35.735.113-4. O erro em questão é manifesto e não impediu a
validade da intimação, eis que o ofício especifica tratar-se da cientificação do Acórdão n° 08-
13.944 da 6a Turma da DRJ em Fortaleza e indicação do processo 35226.001834/2006-76
O recurso foi interposto em 06/11/2008 (e-fls. 629) e o órgão preparador acusou a
ciência do Acórdão em 30/09/2008 e a apresentação do recurso em 06/11/2008, conforme
despacho de e-fls. 656.
Tendo a intimação do Acórdão de Impugnação se dado em 30/09/2008 (627/628)
e a interposição do recurso se operado em 06/11/2008 (e-fls. 629), o recurso voluntário é
intempestivo por extrapolar o prazo legal de trinta dias contados da ciência da decisão de
primeira instância (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário por
intempestividae.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital